Tribunal: TJSP
Processo: 1012633-19.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de dano, direito de regresso e prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Ação de ressarcimento de danos materiais – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora – Preliminar de ausência de condições da ação rejeitada – Falta de prova e inobservância de procedimento administrativo que atinem ao mérito da causa – Alegação de existência de prova do nexo de

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de dano, direito de regresso e prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Ação de ressarcimento de danos materiais – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora – Preliminar de ausência de condições da ação rejeitada – Falta de prova e inobservância de procedimento administrativo que atinem ao mérito da causa – Alegação de existência de prova do nexo de causalidade entre os danos elétricos causados ao equipamento do segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária – Rejeição – Laudo técnico coligido pela seguradora que não atesta a origem do dano elétrico – Referência a fortes chuvas na data da ocorrência do dano que torna significativa a possibilidade de que o prejuízo possa ter decorrido de causa outra que não a sobretensão de energia elétrica ou a queda de raio – Indisponibilidade do equipamento para submissão a perícia judicial – Não cabimento da inversão ou redistribuição do ônus da prova – Não desincumbência pela seguradora do ônus processual previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.